Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-67.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000583-67.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAYSA HARENA GODOY NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DÍVIDA PRESCRITA. VIOLAÇÃO AO ART. 43, §5º DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança opera-se no prazo de cinco anos contados do vencimento da obrigação, nos termos do CDC.
II - Consumada a prescrição, é vedada a manutenção de informações restritivas nos órgãos de proteção ao crédito, conforme art. 43, §5º do CDC.
III - A manutenção indevida do nome por dívida prescrita configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.
IV - A prescrição constitui matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador.
V - Apelo Conhecido e Provido. Sentença Reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000583-67.2018.8.05.0076
, da Comarca de Entre Rios,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora